Tribunal: TJDFT
Processo: 0709127-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709127-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A AGRAVADO: VALDIR ALVES TEIXEIRA D E C I S Ã O Na origem, o MM. Juiz deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a autorização e o custeio do procedimento cirúrgico da forma como requisitado pelo médico especialista. Inconformado, o plano de saúde interpôs agravo de instrumento. Na decisão de ID 56759292, indeferi o pedido de efeito suspensivo. O agravante interpôs agravo interno no ID 57604847. Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas no ID 57820838. Contrarrazões ao agravo interno juntadas ao ID 58678946. Por ora, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão liminar que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, conforme lançada anteriormente. Em prol do princípio da celeridade, considerando que ambos os recursos já estão aptos a julgamento, retifique-se a autuação para constar agravo de instrumento, a fim de possibilitar o julgamento simultâneo com o agravo interno. Publique-se e voltem conclusos para a apreciação dos recursos. Brasília, 10 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora